Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. EMPRESA TERCEIRIZADA. VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos. Preliminar rejeitada.
3. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual.
4. O Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que levaram à formação do seu convencimento. A prolação de sentença genérica ou limitada a alguns dos tópicos em debate é nula de pleno direito, por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais.
5. Considera-se fundamentada de forma satisfatória a sentença que enfrenta os argumentos deduzidos pelas partes e indica a razão de decidir. Preliminar rejeitada.
6. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não é possível a responsabilização objetiva de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade na respectiva convenção.
7. Assim, o condomínio edilício possui responsabilidade subjetiva nos casos de furto praticado em área comum e contra o patrimônio dos condôminos. No caso dos autos, ausente o dever de indenizar porque não comprovada a negligência por parte dos funcionários quanto ao seu dever de cuidado.
8. A empresa prestadora de serviços não tem responsabilidade por furto no interior do Condomínio quando ausente o dever de guarda e zelo pelo patrimônio dos condôminos.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.